Tribunal: TCU
Processo: 033.972/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com possíveis irregularidades a existência de indícios de ilicitudes em operações financeiras realizadas pela Caixa Econômica Federal na gestão do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no período de 2011 a 2017.